Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701450-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA CARVALHO DA SILVA COTTA AGRAVADO: TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA CARVALHO DA SILVA COTTA, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Conhecimento no 0708695-64.2023.8.07.0020, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. A agravante alega em síntese que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja recebida a inicial, determinando-se o seguimento ao feito, com a intimação da agravada para participar da audiência de conciliação a ser designada. Requer, no mérito, que seja reformada a decisão, confirmando a liminar. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito